Tribunal: TJBA
Processo: 0500101-55.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0500101-55.2019.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Murilo Soares da Silva Advogado: Dr. Eduardo Estêvão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB/BA: 40.920) Apelante: Marcelo Henrique de Souza Santana Advogado: Dr. Nelson da Fonseca Daltro Neto (OAB/BA: 77.181) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ARTS. 70 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA DE MARCELO HENRIQUE DE SOUZA SANTANA. NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR COMUM A AMBOS OS APELANTES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS RÉUS REALIZADO PELAS VÍTIMAS NA FASE INQUISITORIAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO QUE NÃO RESTOU AMPARADA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO EFETIVADO PELOS OFENDIDOS NA SEARA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS NA POSSE DA RES FURTIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR AMBOS OS RECORRENTES. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS SEGURA E COERENTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELA APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR AMBOS OS SENTENCIADOS. INVIABILIDADE. USO DO ARTEFATO BÉLICO ATESTADO PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS NO MÍNIMO LEGAL PELA DEFESA DE MURILO SOARES DA SILVA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO E CONCURSO DE CRIMES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS EM SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO AO QUANTUM DE PENA DEFINITIVA ESTABELECIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ASSEGURADO PELA MAGISTRADA DE ORIGEM. MANUTENÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. PRELIMINAR COMUM REJEITADA. APELO DE MURILO SOARES DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE MARCELO HENRIQUE DE SOUZA SANTANA PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Murilo Soares da Silva e Marcelo Henrique de Souza Santana, representados por advogados constituídos, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou cada um deles às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma dos arts. 70 e 71, todos do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Id. 63550567), in verbis, que “[...] no dia 02 de janeiro de 2019, por volta das 11h00min (onze horas da manhã), na Rua das Pedras, bairro Conceição I, nesta Cidade de Feira de Santana (BA), os denunciados e outros dois indivíduos não identificados, agindo em comunhão de ações e unidade de desígnios e munidos de 01 (uma) arma de fogo e em uma carroça, subtraíram da vítima CANDIDA MARIA DA PAIXÃO FERREIRA um celular marca MOTO G, s-05, de cor prata e a importância em espécie de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), da vítima JOSÉ LUIZ MOURA SILVA um celular marca IPHONE e da vítima ISTARLLEN CORDEIRO DA SILVA um celular marca MTO G 04, PLUS, cor branca, evadindo-se em seguida. Detalha o caderno probante em tela que no dia e horário supramencionados, Investigadores da Polícia Civil do Estado da Bahia, realizavam diligências, nesta Cidade, quando foram informados por populares que no endereço aludido, 2 (dois) indivíduos estavam praticando assaltos. Ao se deslocar para a Rua das Pedras, os agentes estatais encontraram os increpados na posse da res furtiva, tendo todas as vítimas reconhecido os dois denunciados com autores do roubo. Ante o exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito dos denunciados, com sua posterior condução até a Delegacia de Polícia para a lavratura do auto respectivo e demais formalidades legais. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado Murilo Soares da Silva interpôs Recurso de Apelação (Id. 63554676), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 63554696), preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento do Réu, efetuado na esfera extrajudicial em inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria ou por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que não foi apreendida nem periciada, restando impossibilitada a constatação da sua natureza e potencialidade lesiva; a aplicação das penas no patamar mínimo legal; a fixação de regime prisional mais favorável; e a manutenção do direito de recorrer em liberdade. IV - O Sentenciado Marcelo Henrique de Souza Santana, também inconformado, manejou Recurso de Apelação (Id. 63554678), pleiteando a Defesa, nas razões recursais (Id. 68133160), em sede prefacial, a nulidade do reconhecimento realizado em inquérito policial, por inobservância ao art. 226 do CPP, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 315, § 2º, IV e VI, do CPP. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, com esteio no princípio in dubio pro reo, apontando supostas contradições nos depoimentos das vítimas. Subsidiariamente, postula o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que o artefato não foi apreendido nem periciado, a fim de se verificar sua efetiva aptidão para disparos; e a manutenção do direito de recorrer em liberdade. V - De início, não merece conhecimento a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada pelo Apelante Marcelo Henrique, uma vez que a Defesa se limita a requerer a nulidade de forma genérica na conclusão do Apelo, sem apontar quais teses, súmulas ou precedentes não teriam sido enfrentados pelo julgador, violando o princípio da dialeticidade recursal, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, a impedir, em consequência, a análise do pedido por esta Corte de Justiça. No mesmo viés, a douta Procuradoria de Justiça ponderou que “o pleito defensivo não pode ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não especifica em quais aspectos houve carência de fundamentação da sentença”. VI - Acerca dos demais pleitos, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se dos Apelos. Postula a Defesa, em ambos os recursos, a declaração de nulidade do procedimento de reconhecimento dos Réus, sob a alegativa de que foi efetuado na esfera extrajudicial em inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal. Tal pretensão, contudo, não merece guarida. Conforme a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). VII - No caso em testilha, observa-se, entretanto, que o convencimento sobre a autoria dos fatos delituosos não resta amparado, única e exclusivamente, no reconhecimento extrajudicial dos Recorrentes. A análise dos autos permite concluir que há outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que dão suporte ao reconhecimento extrajudicial, evidenciando que os Recorrentes foram os responsáveis pelos crimes sob destrame. Como bem ressaltou a Magistrada Sentenciante, "os réus foram apreendidos com a res furtiva, instantes após a prática delitiva, tendo as vítimas os reconhecidos na delegacia, bem como em juízo. Assim, há substratos fáticos, que autorizam a conclusão acerca da autoria, o que afasta o reconhecimento de nulidade por inobservância do artigo 226 do CPP." VIII - A prisão em flagrante dos Apelantes pelos policiais civis na posse dos objetos subtraídos, poucos minutos após o roubo, quando empreendiam fuga, constitui fortíssimo indício de autoria, o qual foi devidamente corroborado, sob o crivo do contraditório, pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência. Embora a vítima Istarllen Cordeiro da Silva tenha afirmado em audiência de instrução não possuir condições de reconhecer os autores do roubo, é certo que, em Juízo, a vítima Cândida Maria da Paixão Ferreira relatou ter reconhecido Murilo na delegacia, esclarecendo, em linha oposta à alegada pela Defesa, que gravou o nome do referido Réu porque ouviu o pai ou a tia falando o nome dele, destacando ter sido ele o indivíduo que lhe abordou, além de tê-lo reconhecido em sede instrutória, bem assim o outro acusado, não havendo indício de que tenha sido influenciada por terceiros, tampouco de falsas memórias. Outrossim, o ofendido José Luiz Moura Silva, em sede judicial, confirmou o reconhecimento dos Réus, ressaltando que, no dia do ocorrido, os reconheceu no local dos fatos, logo após a subtração dos bens. IX - Os policiais Fabiano Oliveira Rocha e Antônio Jorge Ribeiro de Almeida relataram em contraditório judicial que os acusados foram encontrados com os aparelhos celulares e uma bolsa feminina, e que admitiram ter dividido os objetos do roubo com outros parceiros, que teriam ficado com a arma utilizada na prática delitiva. Desse modo, a eventual inobservância na fase preliminar das formalidades do art. 226 do CPP não tem o condão de, por si só, ensejar a declaração de nulidade do reconhecimento, o qual pode ser validado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no presente caso, sendo que a questão da autoria, embora aqui antecipada em parte, por se confundir com o mérito do pedido absolutório, será minudenciada quando do seu enfrentamento. Isto posto, não havendo nulidade a ser reconhecida, rejeita-se a sobredita prefacial. X - No mérito, o pleito absolutório não merece albergamento. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 63554418, págs. 02/03; o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 63554420, pág. 02); os Termos de Restituição de Objetos (Id. 63554420, págs. 03/05); as declarações prestadas em Juízo pelas vítimas Cândida Maria da Paixão Ferreira, José Luiz Moura Silva e Istarllen Cordeiro da Silva, bem como os depoimentos judiciais dos policiais civis Fabiano Oliveira Rocha e Antônio Jorge Ribeiro de Almeida, responsáveis pela prisão dos Réus (Ids. 63554463, 63554596, 63554627 e PJe Mídias). XI - Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. XII - In casu, a ofendida Cândida Maria da Paixão Ferreira declarou em Juízo reconhecer os acusados como autores do roubo, relatando que foi abordada por dois indivíduos em uma carroça, e que um deles portava uma pistola prata, tendo apontado o artefato para sua barriga, pelo que entregou os seus pertences (celular e bolsinha com dinheiro) e os agentes evadiram-se em seguida. Posteriormente, comunicou o fato no posto policial, reconhecendo Murilo, que a abordou, além de ter afirmado que os policiais encontraram somente dois indivíduos em uma das carroças, não localizando as pessoas que estavam na outra carroça nem na motocicleta, tendo recuperado apenas sua bolsinha com dinheiro. XIII - O ofendido José Luiz Moura Silva afirmou judicialmente que estava dando aula de autoescola e passou em um local para pegar o dinheiro do aluguel com uma inquilina, quando rapazes, em uma carroça, se aproximaram, sendo que um dos indivíduos o abordou com uma arma de cano curto e pediu o celular, informando que eles levaram os celulares do declarante e de seu aluno (Istarllen), além do celular e a bolsinha da inquilina, pelo que foram até o módulo policial e, com a viatura, seguiram os indivíduos, que já estavam detidos pela Polícia Civil. Asseverou que reconheceu os indivíduos no momento da prisão e que os pertences foram recuperados minutos após o fato. XIV - A vítima Istarllen Cordeiro da Silva, aluno de autoescola de José Luiz, relatou que viu um grupo de pessoas vindo em uma carroça, um dos indivíduos abordou o instrutor, e anunciaram o assalto, subtraindo os celulares, não podendo confirmar, mas informou que viu algo que parecia muito ser uma arma. Pontuou que, conquanto não tenha visto o rosto dos indivíduos, o instrutor os reconheceu. XV - Nesse contexto, verifica-se que Cândida Maria da Paixão Ferreira e José Luiz Moura Silva narraram de forma harmônica e detalhada a empreitada criminosa, o uso de arma de fogo, o concurso de agentes, reconhecendo os acusados como autores do roubo. Ademais, embora Istarllen Cordeiro da Silva não tenha visualizado o rosto dos agentes, confirmou a dinâmica do delito. Portanto, na situação em comento, as declarações das vítimas apresentam-se sólidas e coerentes, não se vislumbrando nenhuma circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte delas, uma falsa acusação, razão pela qual são aptas a embasar o decreto condenatório, especialmente porque ratificadas por outros elementos de prova constantes nos autos. XVI - Registre-se que a alegação defensiva de existência de contradições nas declarações das vítimas não desqualifica o conjunto probatório, uma vez que pequenas divergências são compreensíveis em relatos de eventos traumáticos, especialmente com o lapso temporal entre o ocorrido, em 2019, e a oitiva dos ofendidos em Juízo, a partir de 2022, mas, no presente caso, não comprometem a essência dos fatos, cabendo pontuar, ainda, que a vítima Cândida Maria mencionou ter desmaiado e passado mal após o assalto, o que justifica alguma imprecisão. XVII - Ademais, as declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos Recorrentes, os quais confirmaram a abordagem a uma carroça com os indivíduos, a localização dos bens subtraídos com os Réus (celulares e uma bolsa feminina), tendo o policial Antônio Jorge informado que o reconhecimento foi realizado de imediato pelos ofendidos no local, bem como que as vítimas noticiaram que os agentes estavam em posse de arma de fogo. Os policiais relataram, ainda, que, durante a abordagem, os indivíduos disseram que a arma ficou com os elementos que estavam em outra carroça. XVIII - Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Lado outro, a testemunha de defesa, Ana Paula Soares, não presenciou os fatos e limitou-se a informar sobre a boa conduta social dos acusados. Os Réus, a seu turno, embora tenham confirmado que estavam juntos na carroça, negaram a prática criminosa na fase investigativa e em Juízo. Entretanto, a negativa e a versão por eles apresentada, de que outros indivíduos teriam jogado os celulares em sua carroça, encontram-se divorciadas do conjunto probatório. XIX - Mister destacar que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Dessa maneira, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório. XX - Na situação em apreço, observa-se que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, mas sim em um robusto acervo probatório que inclui o reconhecimento pelas vítimas, a prisão em flagrante dos Apelantes na posse da res furtiva, e os depoimentos policiais, todos ratificados e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório. Destarte, as provas produzidas evidenciam que os Recorrentes, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os pertences das três vítimas. XXI - Assim, inviável acolher o pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, quando existirem outros elementos que demonstrem a sua utilização no roubo. Na hipótese, embora os artefatos bélicos não tenham sido apreendidos nem periciados, a Magistrada a quo, com base no acervo probatório, concluiu pela sua efetiva utilização nas empreitadas criminosas, uma vez que as vítimas Cândida e José Luiz afirmaram categoricamente em Juízo que os agentes portavam arma durante a ação criminosa. Logo, afigura-se acertada a aplicação da aludida majorante. XXII - Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação dos Apelantes pela prática dos crimes de roubo majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo descritos na peça incoativa, não havendo que se falar em absolvição por ausência/insuficiência probatória ou aplicação do princípio in dubio pro reo. XXIII - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, a Magistrada singular, não tendo valorado negativamente nenhuma circunstância judicial, fixou para cada Réu as penas-base de cada delito de roubo no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Já na segunda fase, não havendo agravantes, pontuou a existência da atenuante da menoridade relativa em relação ao Sentenciado Marcelo (art. 65, I, do CP), esclarecendo que deixava de aplicá-la em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução das reprimendas aquém do patamar mínimo pela incidência de atenuantes. Assim, foram estabelecidas como provisórias as penas fixadas na etapa antecedente. XXIV - Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, registrou a presença das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, aumentando as penas de cada delito de roubo e em relação a cada Réu na fração de 2/3 (dois terços), perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser feito, pois a operação observou o quanto disposto no art. 68, parágrafo único, do CP. XXV - Ademais, reconhecendo o concurso formal e a continuidade delitiva entre os três crimes, a Sentenciante, na linha da jurisprudência do STJ, aplicou a regra do art. 71 do CP, exasperando a pena de um dos crimes, pois idênticas, em 1/5 (um quinto), atenta ao número de infrações, conforme diretrizes da Corte da Cidadania, (vide AREsp n. 2.321.507/PI, DJEN de 23/12/2024), o que resultou nas penas definitivas de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada Apelante, dosimetria que se revela escorreita, não merecendo, portanto, acolhimento o pleito do Sentenciado Murilo de aplicação das reprimendas no patamar mínimo. XXVI - Outrossim, o regime prisional inicial semiaberto foi corretamente fixado, em consonância com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, diante do quantum da pena superior a 04 e não excedente a 08 anos, e a primariedade dos agentes, sendo, de igual modo, inviável albergar o pleito da Defesa de Murilo para imposição de regime mais favorável. Finalmente, quanto ao requerimento de manutenção do direito de recorrer em liberdade, tal benesse já foi assegurada na sentença condenatória, e, não havendo requerimento do órgão de Acusação, tampouco fato novo que justifique a imposição da custódia cautelar, mantém-se o benefício. XXVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento, rejeição da preliminar, e, improvimento do Apelo interposto por Murilo; e pelo conhecimento parcial, rejeição da preliminar, e improvimento do Apelo manejado por Marcelo Henrique. XXVIII - PRELIMINAR COMUM REJEITADA. APELO DE MURILO SOARES DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE MARCELO HENRIQUE DE SOUZA SANTANA PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500101-55.2019.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelantes, Murilo Soares da Silva e Marcelo Henrique de Souza Santana, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Recurso interposto por Murilo Soares da Silva, CONHECER PARCIALMENTE do Recurso manejado por Marcelo Henrique de Souza Santana, REJEITAR A PRELIMINAR COMUM, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.